Tribunal: TJDFT
Processo: 0735651-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO ALGEONE ABRANTES FERREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação indenização por danos materiais movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Compulsando os autos, observo que o apelado suscitou, em sede de contrarrazões, questão concernente à ausência de uma das condições de ação, qual seja, a falta de legitimidade para o Banco requerido figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil. Ainda no que tange às contrarrazões, constato que o Banco requerido agitou diversas preliminares em sua peça de defesa. Logo, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade dos recorrentes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidos por decisão da qual não se pronunciaram. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o apelante, FRANCISCO ALGEONE ABRANTES FERREIRA, se manifeste, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos.